Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010524-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DIONE SILVA QUEIROZ - CPF: 593.397.481-15 (AGRAVANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (AGRAVADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010524-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONE SILVA QUEIROZ

AGRAVADO: LUCIMAR BATISTELLA
PROCURADOR: LUCIMAR BATISTELLA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA
ON LINE
– BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O artigo 36 da Lei de nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade.

II - A Lei de nº 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010524-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONE SILVA QUEIROZ

AGRAVADO: LUCIMAR BATISTELLA
PROCURADOR: LUCIMAR BATISTELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DIONE SILVA QUEIROZ
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de nº 1005104- 71.2017.811.0003, manejada em face de
LUCIMAR BATISTELLA
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas bancárias da devedora, ora agravada.

Para tanto, aduz a agravante que a magistrada singular indeferiu pedido de penhora
on-line
sob o argumento equivocado de que o uso do sistema de constrição via Bacenjud configuraria abuso de autoridade.

Alega que, para incorrer na hipótese de abuso de autoridade, a indisponibilidade de ativos financeiros decretada deverá se dar em quantia que extrapole, de forma exacerbada, o valor estimado para satisfação da dívida, situação que não se amolda ao caso em exame.

Assevera, por fim, que a jurisprudência já solidificou o entendimento de que a determinação judicial de bloqueio de numerário não configura abuso de autoridade, razão pela qual, pugna liminarmente pela reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 43512490).

Contrarrazões à id. 4391197, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010524-61.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido da exequente/agravante, com que pretendia a busca de ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema BACENJUD, em razão da lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O reclamo merece prosperar:

O artigo 36 da Lei de nº 13.869/2019 prevê como sendo crime de abuso de autoridade, com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, a decretação em processo judicial de indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole o valor para satisfação do crédito,
in verbis
:

“
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a
indisponibilidade de ativos financeiros
em quantia que
extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida
da parte e,
ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida
,
deixar de corrigi-la
:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
”.

Da leitura do referido dispositivo, constata-se que para o magistrado incorrer no tipo é necessária a conjugação de três requisitos, quais sejam: ter sido decretada a indisponibilidade dos ativos financeiros, a quantia extrapolar o valor estimado e, ante a demonstração do excesso do bloqueio pela parte prejudicada, o juiz deixar de corrigi-lo.

Outrossim, para a incidência da figura penal típica, necessária a presença do elemento subjetivo que lhe é próprio, qual seja, o de que o agente público tenha praticado a conduta “
com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal
”, consoante previsão no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade.

Como visto, a Lei de nº 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite.

Ademais, o artigo 36 da Lei de nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
PENHORA ON LINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. NOVA LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE. TIPO PENAL QUE NÃO SE CARACTERIZA PELA MERA DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
. DECISÃO MODIFICADA. Penhora
on
line
. Bacen Jud. Tendo a parte agravante dificuldades para descobrir bens em nome da parte agravada, é possível a consulta junto aos sistemas conveniados com o poder judiciário, por ser medida de interesse da própria justiça e que possibilita o regular andamento do processo.
Nova
Lei
do
Abuso
de
Autoridade
. Nesse particular, não prospera a justificativa do julgador a quo de negar a diligência por receio de ser enquadrado na Nova
Lei
do
Abuso
de
Autoridade
(nº 13.869/2019), porquanto o artigo 36 da
lei
aponta claramente os requisitos necessários ao enquadramento no tipo penal. Ou seja, há que se demonstrar que o valor
penhorado
foi excessivo e, além disso, que o juiz, após a demonstração pelo devedor de que houve o excesso, assim mesmo deixou de liberar a quantia excedente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (Agravo de Instrumento nº 70084214485, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA COM FULCRO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DESCABIMENTO
. É incabível o indeferimento de pedido de penhora on-line em razão do disposto no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, porquanto não se configura o delito previsto no referido dispositivo legal com a mera decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor. O artigo 36 da Lei nº 13.869/19 está em harmonia com o rito previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil, e a penhora de dinheiro, que é direito do credor, está no topo da lista de preferências estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Agravo provido
”. (Agravo de Instrumento nº 70083864926, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 19-02-2020)

Assim, não há no ordenamento jurídico brasileiro dispositivo legal que proíba o deferimento da penhora via BacenJud, não havendo justificativa à negativa do meio expropriatório, razão pela qual é imperativa a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora de ativos financeiros em nome da devedora, via Bacenjud, observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020